Tribunal: TCU
Processo: 022.840/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13272/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e ainda no art. 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, em dispensar o monitoramento da determinação do item 1.7.1 do Acórdão 12569/2019-TCU-Segunda Câmara e das recomendações dos itens 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 51/2016-TCU-Segunda Câmara e determinar o encerramento dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 022.840/2013-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsável: Denis Fontes de Souza Pinto (XXX.255.064-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria-geral do Serviço Exterior 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.